Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0727853-49.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILSON GONCALVES CHAVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 76248563). O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, manteve-se inerte conforme certificado no ID 76583430. Por esta razão, o recurso inominado é deserto. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator